Tribunal: TJBA
Processo: 8092617-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092617-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILZETE DE ALMEIDA COUTINHO Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, NILZETE DE ALMEIDA COUTINHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO TÁCITO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. INEXISTÊNCIA DE ACORDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELA RÉ CUJA MORA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem exame de mérito e condenou a Ré, ora Apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem analisar o pedido de gratuidade de justiça. 2. Fato relevante. A gratuidade de justiça foi requerida desde a contestação e reiterada posteriormente. A proposta de acordo apresentada nos autos não foi aceita integralmente, não havendo consenso entre as partes quanto aos seus termos. 3. Decisão anterior. O juízo de origem manteve a cobrança de custas e honorários sob o fundamento da responsabilidade da apelante pela instauração da lide, sem se manifestar sobre a gratuidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se é cabível a homologação de acordo não firmado; e (iii) saber se é devida a condenação da parte apelante ao pagamento de custas e honorários diante do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ reconhece o deferimento tácito do pedido de gratuidade quando ausente manifestação judicial expressa sobre o requerimento. 6. A parte requerente juntou documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, razão pela qual, ainda que não fosse o caso de deferimento tácito, é devida a concessão da benesse. 7. A ausência de consenso entre as partes acerca do inteiro teor de acordo impede a sua homologação. 8. A parte apelante deu causa à propositura da busca e apreensão ao inadimplir obrigações contratuais, razão pela qual deve arcar com as despesas processuais, conforme o princípio da causalidade. 9. A gratuidade de justiça não implica isenção de custas, mas autoriza a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação cível parcialmente provida para conceder a gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8092617-19.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante NILZETE DE ALMEIDA COUTINHO e como Apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.